Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-26.2022.8.11.0095
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-26.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTER CARLESSO - CPF: 333.901.699-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), EDNA SUELY JULIANI CARLESSO - CPF: 600.319.729-34 (APELANTE), WILSON CARLESSO - CPF: 204.519.549-04 (APELANTE), DELIA TSUTAE KAWASSAKI CARLESSO - CPF: 075.112.809-00 (APELANTE), ALTAIR BERLANDA - CPF: 486.579.131-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), LUCIA DALU GALVAO - CPF: 588.445.706-53 (APELADO), ISAURA DA SILVA CORREA - CPF: 821.969.821-72 (APELADO), DORIVAL MARTINS - CPF: 362.780.841-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA, NECESSIDADE E UTILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DEMARCATÓRIA DE IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA. FAIXA LITIGIOSA CONSOLIDADA POR POSSE PROLONGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação demarcatória de imóvel rural, acolheu a usucapião arguida em defesa e reconheceu como correta a linha divisória materializada pela cerca existente entre os imóveis confrontantes.

2. Os apelantes pretendem o afastamento da usucapião reconhecida na sentença e o prosseguimento da ação demarcatória, com definição da linha divisória e realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) o interesse recursal dos apelantes diante da sentença de improcedência; (ii) a admissibilidade da usucapião extraordinária como matéria de defesa em ação demarcatória; e (iii) a caracterização da posse sobre a faixa litigiosa e seus efeitos sobre a pretensão demarcatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de não conhecimento não pode ser acolhida, pois a sentença foi desfavorável aos autores, a apelação impugna a usucapião acolhida em defesa e busca o prosseguimento da ação demarcatória, havendo sucumbência, necessidade e utilidade recursal.

5. A usucapião pode ser arguida em defesa na ação demarcatória, e a tese tem caráter prejudicial, porque interfere na definição da linha divisória e da titularidade da faixa litigiosa.

6. A prova documental e oral demonstra a permanência da cerca no mesmo traçado há décadas, com posse sobre a área desde 1986, aplicando-se o prazo vintenário do CC/1916, consumado em 2006.

7. Os atos de oposição ocorreram em 2012, 2019 e 2022 e, por serem posteriores à prescrição aquisitiva, não afastam a usucapião consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Há interesse recursal quando a sentença é desfavorável à parte e o recurso impugna o capítulo decisório que acolheu tese defensiva. 2. A usucapião pode ser arguida em defesa na ação demarcatória. 3. A posse exercida desde 1986 sobre faixa litigiosa de imóvel rural, com prazo vintenário consumado sob o CC/1916, impede a alteração da linha divisória consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 395, I; CC, arts. 1.297 e 2.028; CC/1916, art. 550.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 237/STF; TJSC, Apelação no 0001372-89.2012.8.24.0043, Rel. Des. Haidée Denise Grin, 7a Câmara de Direito Civil, j. 02.03.2023; TJMG, Apelação Cível no 0003784-71.2016.8.13.0685, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13a Câmara Cível, j. 10.08.2023, p. 11.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walter Carlesso, Edna Suely Juliani Carlesso, Wilson Carlesso e Délia Tsutae Kawassaki Carlesso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da ação de demarcação de imóvel rural ajuizada em face de Altair Berlanda, Lúcia Dalú Galvão Berlanda e Isaura Corrêa da Silva, julgou improcedente o pedido inicial, acolheu a usucapião arguida em defesa e declarou que a linha divisória correta entre o Lote 69, matrícula n. 2.289, e os Lotes 68-1 e 68-2, matrículas ns. 10.606 e 16.633, é aquela materializada pela cerca atualmente existente no local, reconhecendo, ainda, a aquisição, pelos réus, da área de 1,9247 hectares, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 351283961), os apelantes sustentam, em síntese, que os apelados confessaram ocupar parte da área pertencente aos autores, o que evidenciaria a necessidade de demarcação; que o direito à demarcação decorre dos arts. 1.297 do Código Civil e 569, I, do Código de Processo Civil; que não há falta de interesse processual nem inépcia da inicial; que a usucapião não se configurou, porque ausente posse mansa e pacífica, diante da oposição demonstrada pela notificação extrajudicial, pelos boletins de ocorrência de 2012 e 2019, pela resistência ao georreferenciamento e pelo ajuizamento da própria demanda; e que a ação demarcatória não se presta à declaração de domínio sobre área alheia. Ao final, requerem a reforma da sentença, com afastamento da usucapião acolhida em defesa e o retorno dos autos à origem para prosseguimento dos atos demarcatórios, mediante definição da linha divisória e realização da perícia.

Em contrarrazões (id. 351283964), os apelados alegam, preliminarmente, falta de interesse e utilidade recursal, ao argumento de que os recorrentes admitiram, na própria apelação, a ocupação da área litigiosa desde 1986, incidindo a indivisibilidade da confissão, sem pedir a nulidade da sentença nem o afastamento expresso da usucapião reconhecida. No mérito, defendem a manutenção integral do julgado, reiterando a natureza dúplice da ação demarcatória, a possibilidade de alegação de usucapião em defesa e o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, diante da posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono por mais de vinte anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelados postulam o não conhecimento da apelação, ao argumento de que os próprios apelantes teriam tornado incontroversa a ocupação da área litigiosa desde 1986 ao invocar a confissão dos recorridos, que não houve pedido de nulidade da sentença e que inexiste pedido expresso de afastamento da usucapião reconhecida na sentença.

A sentença foi integralmente desfavorável aos autores, pois julgou improcedente a ação, acolheu a usucapião arguida em defesa, reconheceu correta a linha divisória materializada pela cerca existente e declarou a aquisição, pelos réus, da área de 1,9247 hectares. Há, portanto, sucumbência, necessidade e utilidade evidentes na pretensão recursal, que decorrem do próprio teor do julgado.

Não altera esse quadro o fato dos apelantes terem reproduzido, nas razões recursais, trecho da contestação em que os recorridos admitem ocupar a faixa controvertida. Isso não implica adesão à tese defensiva nem torna incontroversa a usucapião, pois uma coisa é a ocupação da área; outra é a posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono por tempo suficiente. É essa conclusão que o apelo impugna.

Tampouco procede a alegação de indivisibilidade da confissão. O art. 395 do CPC veda a cisão oportunista do ato confessório, mas não transforma o uso de fato admitido pela parte contrária em adesão à tese defensiva.

No caso, a defesa não se limitou a reconhecer a ocupação, mas a vinculou à posse qualificada desde 1986 e ao pedido de usucapião; e, ao impugnarem esse enquadramento, os apelantes não recorrem contra fato incontroverso, mas contra a consequência jurídica acolhida na sentença.

Igualmente, não há falta de utilidade recursal pelo simples fato dos apelantes não terem empregado a expressão “nulidade da sentença”, pois a apelação se interpreta pelo conteúdo impugnativo e pela providência buscada. No caso, as razões recursais revelam o propósito de reformar a sentença que acolheu a usucapião arguida em defesa e de determinar o prosseguimento da ação demarcatória na origem, com definição da linha divisória e realização de perícia, o que basta para delimitar a devolutividade e assegurar o contraditório.

Pelo mesmo motivo, não procede a alegação de ausência de pedido de afastamento da usucapião, pois, ainda que a redação recursal não seja a mais precisa, o pedido final é inequívoco ao buscar a reforma da sentença e o prosseguimento do feito em primeiro grau. A técnica recursal não exige rigor de vocabulário quando o capítulo impugnado e a providência pretendida estão claramente identificados.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso e conheço da apelação.

V O T O
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser reformada no ponto em que julgou improcedente a pretensão demarcatória quanto à faixa litigiosa de 1,9247 hectares, ao fundamento de que essa porção foi adquirida pelos réus por usucapião extraordinária arguida em defesa.

A inicial de foi ajuizada para viabilizar o georreferenciamento do Lote 69, matrícula n. 2.289, e o realinhamento da cerca divisória com os Lotes 68-1 e 68-2, ao argumento de que a linha de confrontação existente não corresponderia à realidade registral do imóvel dos autores.

A contestação (id. 156520954), por sua vez, não negou a divergência fática quanto à confrontação; ao contrário, sustentou que a cerca existente no local, embora não coincidente com a linha teórica dos títulos, permanecia no mesmo traçado desde 1986 e que a área de 1,9247 hectares vinha sendo ocupada, com
animus domini
, pelos réus e seus antecessores, razão pela qual foi arguida, em defesa, a usucapião extraordinária.

Não há controvérsia relevante quanto à possibilidade de arguição da usucapião como matéria de defesa em ação demarcatória. A própria decisão saneadora (id. 351283941) reconheceu essa viabilidade e assentou o caráter prejudicial da tese defensiva ao exame da demarcação, por interferir diretamente no objeto litigioso, em consonância com a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a usucapião pode ser arguida em defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DOS AUTORES. ALEGADA INVASÃO DE PARTE DO IMÓVEL PELO RÉU. NECESSIDADE DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA. INACOLHIMENTO. USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 237 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVADO O EXERCÍCIO DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. REQUISITOS DO ART. 1 .238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. POSSE AD USUCAPIONEM INCONTROVERSA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. "Satisfeitos, pela parte requerida, os requisitos previstos no art. 1 .238, parágrafo único, do Código Civil, isto é, demonstrada a posse justa e preenchido o requisito temporal de prescrição aquisitiva, deve-se manter o acolhimento da exceção de usucapião como matéria de defesa, rejeitando, por consequência, o pleito petitório" (TJSC, Apelação n. 0300127-85.2014.8 .24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28-4-2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0001372-89.2012 .8.24.0043, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j . 02-03-2023).

A questão central, portanto, não está em saber se a tese era processualmente admissível, mas se os requisitos da usucapião extraordinária restaram demonstrados no caso concreto.

A área controvertida foi delimitada de forma precisa, e não abstrata, pelo mapa descritivo de id. 156520971, que individualizou tecnicamente o polígono de 1,9247 hectares e discriminou as porções atribuídas a Isaura da Silva Corrêa e a Altair Berlanda. As fotografias de ids. 156520976 a 156522797, por sua vez, evidenciam a antiguidade dos marcos e da cerca divisória, em consonância com a tese defensiva de permanência histórica da linha fática de ocupação.

A prova oral produzida em audiência vai no mesmo sentido. Dorival Martins afirmou conhecer a área havia mais de quarenta anos, que a cerca já existia há longo tempo e que não tinha conhecimento de alteração em seu traçado. Adair da Silva, que trabalhou na região por décadas, também declarou que a cerca permaneceu no mesmo lugar durante todo esse período. Desse modo, os depoimentos são convergentes quanto ao ponto essencial da causa, consistente na antiga permanência da linha materializada pela cerca.

O depoimento de Elian J. Deveke não afasta essa conclusão. Ao relatar, no georreferenciamento iniciado em julho de 2021, que a cerca existente estava desalinhada em relação aos vértices teóricos da divisa registral, apenas evidenciou a divergência entre a descrição tabular e a realidade fática consolidada no terreno, precisamente o quadro em que a defesa sustenta ter-se operado, pela posse prolongada sobre a faixa litigiosa, a usucapião.

Não procede a alegação dos apelantes de que a própria ocupação reconhecida pelos réus bastaria para demonstrar a procedência da demarcação.

A admissão da ocupação comprova a existência da controvérsia, sem definir, por si só, a titularidade da faixa disputada, sobretudo porque veio acompanhada de prova documental e oral idônea a demonstrar que a posse se prolongou de forma contínua, pública e incompatível com o exercício dominial dos autores sobre a área litigiosa.

Quanto ao requisito temporal, não há razão para reforma, pois a posse foi afirmada desde 1986 e, à luz da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916, de modo que a prescrição aquisitiva se consumou, no máximo, em 2006.

É verdade que a sentença, ao mencionar o prazo de quinze anos, registrou data cronologicamente incorreta. Trata-se, porém, de inexatidão material que não altera o resultado do julgamento, pois o fundamento da decisão permanece hígido com base no prazo vintenário, cuja consumação em 2006 foi expressamente afirmada.

Os atos de oposição invocados pelos apelantes não afastam essa conclusão, pois os boletins de ocorrência de ids. 156520972 e 156520974 referem fatos de 2012 e 2019, a notificação extrajudicial de id. 105119931 é de 2022 e a presente ação foi ajuizada no mesmo ano, todos, portanto, posteriores à consumação do prazo aquisitivo e sem aptidão para desconstituir direito já consolidado no plano material.

Também não procede a alegação de que a ação demarcatória, por seu objeto, impediria o acolhimento da usucapião em defesa. A sentença não expediu título registral em favor dos réus, nem determinou inscrição imobiliária da área em seu nome, limitando-se a reconhecer, para fins de solução desta lide entre confinantes, que a pretensão de demarcar a faixa litigiosa com base exclusiva no título dominial dos autores não prevalece diante da usucapião reconhecida em defesa. Nessa exata medida, não há incompatibilidade entre o julgamento proferido e a natureza da demanda.

A natureza dúplice da ação demarcatória reforça essa compreensão, pois, se no curso do processo se demonstra que a faixa controvertida não mais integra, no plano material, a esfera dominial afirmada pelo autor, a solução do litígio não precisa reproduzir a linha tabular invocada na inicial. A demarcação deve observar o direito efetivamente reconhecido entre os confinantes, e não apenas o título abstratamente ostentado por uma das partes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA - USUCAPIÃO ARGUIDO EM DEFESA - REQUISITOS COMPROVADOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1 - Em se tratando de Ação Demarcatória, perfeitamente possível ao demandado arguir usucapião em defesa, haja vista o caráter dúplice da ação. 2 - Indispensável para o deferimento da usucapião ordinário, além da comprovação de posse, a presença de outros requisitos, tais como a posse com ânimo de dono, a ausência de contestação, assim como a posse com justo título e boa-fé.

(TJ-MG - AC: 00037847120168130685, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 10/08/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023)

A alegada necessidade de georreferenciamento também não altera a solução, pois a controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito à possibilidade de georreferenciar o imóvel remanescente, mas à suficiência da prova para manter o entendimento de que, quanto à faixa litigiosa de 1,9247 hectares, a pretensão demarcatória cede diante da usucapião reconhecida em defesa.

A causa foi suficientemente instruída para o deslinde da controvérsia devolvida a esta instância, atinente à improcedência da pretensão demarcatória sobre a faixa litigiosa de 1,9247 hectares, cuja aquisição por usucapião, arguida em defesa, restou comprovada nos autos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e mantenho a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026